Tribunal: TJES
Processo: 5001126-69.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção / Ascensão; Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001126-69.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO
AGRAVADO: JACY PEREIRA
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001126-69.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

AGRAVADO: JACY PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de São José do Calçado contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São José do Calçado, que, na fase de cumprimento de sentença da ação ordinária autuada sob nº 0001038-61.2010.8.08.0046 ajuizada por Jacy Pereira, determinou o pagamento, por meio de requisição de pequeno valor, de quantias superiores ao teto fixado pela Lei Municipal nº 2.087/2018.

Sustenta o agravante que: (1) o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade parcial das alterações realizadas pela EC nº 62/2009 ao regime constitucional de precatórios, dentre as quais as normas constantes do artigo 97 do ADCT; (2) declarada a inconstitucionalidade do art. 97, § 12, do ADCT, com efeitos
ex tunc
, sem sua posterior modulação, restou prejudicada a incidência do prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto na parte inicial daquele dispositivo; (3) assim, fica evidente o equívoco da decisão agravada, que desconsiderou a legislação municipal, ao não aplicar o limite máximo para o pagamento das requisições de pequeno valor estabelecido pela Lei Municipal nº 2.087/2018, fundamentando-se em norma declarada inconstitucional e afrontando a autoridade das decisões proferidas nas ADIs nº 4.357 e nº 4.425; (4) na medida em que a Lei Municipal nº 2.087/2018 entrou em vigor em 21 de agosto de 2018, estabelecendo o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) como teto para pagamento de obrigações de pequeno valor, ela deverá ser imediatamente aplicada a todos os processos em curso, inclusive para as execuções nas quais o pertinente requisitório de pequeno valor não fora expedido; e (5) é ilegítimo invocar a data do ajuizamento da ação como critério para impedir a aplicabilidade das normas veiculadas pela legislação local na fase da execução. Requer o deferimento de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento.

Na decisão contida no Id. 1118593 o pedido de deferimento de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.

Em contrarrazões (Id. 1144803), o agravado argui, preliminarmente, que a decisão não está elencada no rol do art. 1.015 do CPC. No mérito, aduz que a decisão agravada encontra-se em consonância com a mais abalizada jurisprudência, quando deixou de aplicar o limite contido na Lei Municipal nº 2.087/2018, já que a ação principal foi ajuizada em 18/11/2010, tendo transitado em julgado em 07/08/2017, sendo que a execução iniciou-se em 29/11/2017 com o despacho que determinou a autuação do cumprimento de sentença, datas anteriores à entrada em vigência da citada lei, que somente ocorreu em 21 de agosto de 2018. Requer o não conhecimento do recurso e, eventualmente, seu desprovimento.

É o relatório.

Em pauta para votação.

Vitória/ES.

Desembargador Substituto Helimar Pinto

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001126-69.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

AGRAVADO: JACY PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Senhor Presidente.
Prevê o art. 1.015 do CPC que:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º ;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único.
Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase
de liquidação de sentença ou
de cumprimento de sentença
, no processo de execução e no processo de inventário”. - destaquei

Porque a decisão agravada, que determinou o pagamento, por meio de requisição de pequeno valor, foi proferida na fase de cumprimento de sentença, cabível a interposição de agravo de instrumento.

Por tais razões, rejeito a preliminar.

É como voto.

Desembargador Substituto Helimar Pinto

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001126-69.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

AGRAVADO: JACY PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

VOTO

MÉRITO

Senhor Presidente.
A Emenda Constitucional nº 62/2009 alterou o artigo 100 da Constituição Federal, além de ter acrescentado o artigo 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitória - ADCT, instituindo regime especial de pagamento de precatórios pelos Estados, Distrito Federal e Municípios. Também determinou como limite mínimo para pagamentos de pequeno valor a ser adotado no âmbito municipal o valor do maior benefício do regime geral de previdência social, conforme artigo 100, parágrafos 3º e 4º da Constituição Federal.

O artigo 97, § 12º, do ADCT, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 62/2009, estabelece que os Estados e Municípios poderiam fixar por lei local o teto do RPV, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da publicação da referida emenda constitucional, sob pena de manutenção dos limites de, respectivamente, 40 (quarenta) e 30 (trinta) salários mínimos, a saber:

“[...] § 12 - Se a lei a que se refere o § 4º do art. 100 não estiver publicada em até 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de publicação desta Emenda Constitucional, será considerado, para os fins referidos, em relação a Estados, Distrito Federal e Municípios devedores, omissos na regulamentação, o valor de: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009)

I - 40 (quarenta) salários mínimos para Estados e para o Distrito Federal; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009); II - 30 (trinta) salários mínimos para Municípios. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009)”.

Contudo, na ADI nº 4.357, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inconstitucionalidade parcial das alterações introduzidas pela Emenda Constitucional nº 62/2009 ao regime constitucional de precatórios.

Dentre aquelas disposições, foram consideradas inválidas as normas constantes do art. 97 do ADCT, tendo ocorrido, quanto à referida decisão, modulação dos efeitos da decisão declaratória, na ADI 4425, para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela referida Emenda por cinco exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016.

Eis a ementa do precedente a que me reporto:

“QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029. 2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. 4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado. 5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, § 10, do ADCT). 6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório. 7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão.”

(STF - ADI: 4425 DISTRITO FEDERAL 9930706-44.2010.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 25/03/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/08/2015)

Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal, em diversas reclamações, destacando-se a Rcl 26.853/PB e Rcl 26.853 MC/PB, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, e a Rcl 35.201, tendo como relator o Ministro Alexandre Moraes (Dje de 10/6/2019), esclareceu que
“não foram modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos parágrafos e incisos do art. 97 do ADCT estranhos aos itens 1, 3 e 4 da conclusão do julgamento, dentre os quais se enquadra o § 12”
.

Assim, uma vez declarada a inconstitucionalidade do art. 97, § 12, do ADCT, com efeitos
ex tunc
, sem posterior modulação, não há que se falar em incidência do prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto na parte inicial daquele dispositivo para a regulação do
quantum
a ser fixado pelo ente municipal para as obrigações de pequeno valor.

Nesse sentido é o entendimento dos tribunais pátrios, como se observa, dentre outros julgados, dos seguintes arestos:

“REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 2.378/2019. MUNICÍPIO DE CORDEIRO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LIMITE DE PAGAMENTO. REDUÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 97, § 12, DO ADCT DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Representação por inconstitucionalidade, tendo por objeto a Lei Municipal nº 2.378/2019, do Município de Cordeiro, que redefiniu o limite para as obrigações de pequeno valor a que alude o § 12º, inciso II, do art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, de 30 salários mínimos para o valor que não exceda o teto do maior benefício do Regime Geral de Previdência Social - RGPS. 2. O artigo 97, § 12º, do ADCT, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 62/2009, estabelece que os Estados e Municípios poderiam fixar por lei local o teto do RPV, no prazo de 180 dias contados da publicação da referida emenda constitucional, sob pena de manutenção dos limites de, respectivamente, 40 e 30 salários mínimos. 3. Na ADI nº 4.357, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inconstitucionalidade parcial das alterações introduzidas pela Emenda Constitucional nº 62/2009 ao regime constitucional de precatórios. Dentre aquelas disposições, foram consideradas inválidas as normas constantes do art. 97 do ADCT. 4. Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal, em diversas reclamações, destacando-se a Rcl 26.853/PB e Rcl 26.853 MC/PB, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, e a Rcl 35.201, tendo como relator o Ministro Alexandre Moraes (Dje de 10/6/2019), esclareceu que não forammodulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos parágrafos e incisos do art. 97 do ADCT estranhos aos itens 1, 3 e 4 da conclusão do julgamento, dentre os quais se enquadra o já referido § 12. 5. Assim, uma vez declarada a inconstitucionalidade do art. 97, § 12, do ADCT, com efeitos ex tunc, sem posterior modulação, não há que se falar em incidência do prazo de 180 dias previsto na parte inicial daquele dispositivo, para a regulação do quantum a ser fixado pelo ente municipal para as obrigações de pequeno valor. 6. Não mais subsistindo a norma constitucional invocada na presente representação para lastrear a postulação inicial, a mesma não pode ser conhecida. 7. Não conhecimento da direta de inconstitucionalidade.”

(TJ-RJ - ADI: 00598009020198190000, Relator: Des(a). ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 27/07/2020, OE - SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO E ORGAO ESPECIAL, Data de Publicação: 30/07/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO VIA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LEI MUNICIPAL QUE DEFINE OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. PUBLICAÇÃO APÓS O PRAZO CONSTITUCIONAL DE 180 DIAS. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NO TJCE. PRECEDENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. O cerne do presente agravo de instrumento se perfaz na controvérsia acerca da possibilidade da Fazenda Pública pagar multa referente a infração ambiental por meio da expedição de RPV (Requisição de Pequeno Valor). Esse tema já foi objeto de fartas discussões doutrinárias e jurisprudenciais, entretanto, hodiernamente, com o julgamento das ações de inconstitucionalidade nº 4357 e nº 4425 da EC 62/09, os tribunais superiores possuem jurisprudência pacificada no sentido de como se deve interpretar os comandos trazidos pela aludida emenda. Ocorre que a questão tratada nesta espécie, qual seja, os pagamentos devidos pela Fazenda Pública que podem ser considerados de pequeno valor e serem pagos por meio de RPV, não chegou a ter sua constitucionalidade questionada, ou seja, o tema se mantem subordinado ao disposto nos §§ 3º e 4º do art. 100 c/c o § 12 do art. 97 do ADCT. Na espécie, esclareça-se que, embora a agravante se insurja alegando a extemporaneidade da publicação da alteração da Lei Municipal 188/2010, publicada no Boletim Oficial do Município de Mulungu em 31 de março de 2011, quando já se passaram mais de 180 dias da publicação da EC62/09 devendo, assim ser considerado para os fins referidos o valor de 30 (trinta) salários mínimos, tal entendimento não pode prevalecer. É que, mesmo com a publicação da lei de regência em data posterior, não se infere do dispositivo constitucional nenhuma vedação ou inviabilidade absoluta no sentido de que depois de decorrido o prazo assinalado, os municípios, nunca mais poderão regulamentar o valor da RPV, sob pena de se estar fazendo uma interpretação extensiva do dispositivo. Tampouco essa era a intenção do legislador constitucional. Em sendo assim, verifica-se que razão não assiste ao agravante, tendo em vista que a decisão agravada encontra-se em sintonia com a jurisprudência pacificada. Agravo conhecido e desprovido.”

(TJ-CE - AI: 06224851520148060000 CE 0622485-15.2014.8.06.0000, Relator: MARIA IRANEIDE MOURA SILVA, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 04/10/2017)

No âmbito do Município de São José do Calçado, o regramento próprio veio com a edição da Lei Municipal nº 2.087/2018, que considerou de pequeno valor os débitos e obrigações de até R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Contudo, a despeito de a Lei Municipal nº 2.087/2018 ser constitucional, ela não pode ser aplicada ao caso concreto, eis que sua vigência se iniciou em 21 de agosto de 2018, sendo que a ação originária foi ajuizada em 18/11/2010, com trânsito em julgado no dia 07/08/2017, e o cumprimento de sentença foi iniciado em 29/11/2017.

Isso porque as alterações legislativas que fixam ou modificam os limites para expedição de RPV e, por consequência, retiram do administrado mecanismos mais ágeis de satisfação de um crédito, não são aplicáveis a processos executivos em andamento, sob pena de ofensa aos princípios da segurança jurídica e da irretroatividade das leis.

Nesse contexto, em se tratando de cumprimento de sentença distribuído em momento anterior à entrada em vigor da Lei Municipal nº 2.087/2018, que fixou o limite para a expedição de requisição de pequeno valor (RPV), aplica-se ao caso o disposto nos artigos 87, II, do ADCT c/c 100, § 3º, da Constituição Federal.

Desse juízo:

“MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE MODIFICOU DECISÃO ANTERIOR, TRANSITADA EM JULGADO, ORDENANDO QUE O PROCEDIMENTO DE PAGAMENTO ADOTADO FOSSE O PRECATÓRIO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA QUE DETERMINOU O PAGAMENTO EM RPV- REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA DECISÃO. LIMITE DO TETO PREVISTO EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL PUBLICADA EM MOMENTO POSTERIOR AO INÍCIO DA EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE. IRRETROATIVIDADE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. DIREITO LIQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.”

(TJ-BA - MS: 80003786720208059000, Relator: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE, SEXTA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 11/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE TUPANCIRETÂ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA FINS DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. APLICAÇÃO DO REGRAMENBTO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 3.875/17. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 87, II, DO ADCT. VIGÊNCIA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. 1. O art. 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias ADCT estabeleceu o limite para pagamento dos créditos considerados de pequeno valor, mediante a expedição de RPV, até que os entes federados definissem, por leis próprias, seus respectivos limites. 2. Hipótese em que deve ser observado o limite de 10 (dez) salários mínimos, previsto na Lei Municipal nº 2.607/06, visto que o regramento municipal que veio a modificar o limite inicialmente estabelecido na Lei Municipal nº 3.875/17 é posterior ao ajuizamento da ação executiva. Precedentes catalogados. 3. Aplicação ao caso do entendimento materializado no verbete nº 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA.”

(TJ-RS - AI: 70080272818 RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Data de Julgamento: 04/04/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/04/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PAGAMENTO DE CRÉDITO ALIMENTAR. VIGÊNCIA DE LEI MUNICIPAL QUE FIXA VALOR DE RPV POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DA DÍVIDA POR PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1) O pagamento do crédito da Apelada deve ser procedido como requisição de pequeno valor - RPV, com base no art. 97, § 12, inciso II, do ADCT, e não por meio de precatório, pois a vigência da Lei Municipal n.º 307/2013-PMT, que fixou o RPV em valor inferior ao crédito, é posterior ao ajuizamento da demanda. Precedentes; 2) Acertada a decisão do Juízo de Direito a quo que determinou o sequestro de valor das contas do Apelante com vistas a assegurar a execução da sentença, obstando ao Ente Municipal esquivar-se do pagamento devido; 3) Recurso conhecido e não provido.”

(TJ-AP - APL: 00006095120168030005 AP, Relator: Desembargador MANOEL BRITO, Data de Julgamento: 25/04/2017, Tribunal)

Por essas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Substituto Helimar Pinto

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001126-69.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

AGRAVADO: JACY PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DECISÃO AGRAVÁVEL -
PLEITO DE APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPA
L
Nº
2.087/2018 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
QUE ESTABELECE TETO PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR – INAPLICABILIDADE DO LIMITE ESTABELECIDO - VIGÊNCIA DA LEI POSTERIOR AO
TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E AO INÍCIO DO RESPECTIVO CUMPRIMENTO
-
INCIDÊNCIA DO ARTIGO 87, INCISO II DO ADCT
.

1. Porque a decisão agravada, que determinou o pagamento, por meio de requisição de pequeno valor, foi proferida na fase de cumprimento de sentença, cabível a interposição de agravo de instrumento. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.

2. A lei estadual ou municipal que define quanto é o pequeno valor que, nos termos da Constituição, dispensa a expedição de precatório para cobrança de créditos em execução de sentença contra a Fazenda Pública, tem eficácia somente para os títulos executivos constituídos após o início de sua vigência, e não aos anteriores, em atenção ao princípio
tempus regit actum
.

3. Em se tratando de cumprimento de sentença distribuído em momento anterior à entrada em vigor da Lei Municipal nº 2.087/2018 do Município de São José do Calçado, que fixou o limite para a expedição de requisição de pequeno valor (RPV), aplica-se ao caso o disposto nos artigos 87, II, do ADCT c/c 100, § 3º, da Constituição Federal.

4. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas
,
REJEITAR A PRELIMINAR E, POR IGUAL VOTAÇÃO, NEGAR
P
ROVIMENTO
A
O
RECURSO
,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ________ de ________ de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.